Tribunal: TJSP
Processo: 1113404-71.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Trespasse – Ação de regresso – Decreto de improcedência – Julgamento anterior de apelações interpostas em demandas conexas – Incidência do art. 105, §3o do Regimento Interno desta Corte - Prevenção caracterizada - Apelo não conhecido, com determinação.